Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-44.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800431-44.2022.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA E AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUE ATESTE A POLUIÇÃO SONORA ALEGADA. ÔNUS PROBANDI NÃO ATENDIDO A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. APRESENTAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PELA PARTE REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Concordia do Pará, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
Município de Concordia do Pará e de Francisco Barbosa dos Santos
.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação relatando, em síntese, que
por meio de noticia apresentada pelos vizinhos da casa noturna Águia de Ouro Dance Clube,
tomou conhecimento que o estabelecimento realizava eventos com sonorização mecânica, em local desprovido de isolamento acústico adequado, gerando sons/ruídos que ultrapassam os limites legais estando, portanto, em desacordo com as normais ambientais e gerando incomodo aos moradores da área, entre eles, idosos, deficientes e crianças.

Continuou aduzindo que foi solicitada a cópia da licença de funcionamento dos estabelecimentos de propriedade do requerido, sendo informado pela Vigilância Sanitária que nenhum dos dois estabelecimentos estariam autorizados a funcionar.

A Prefeitura Municipal informou que o Depósito Águia de Ouro não possui Alvará de Funcionamento para o ano de 2022, nada informando acerca da casa de festas. A Secretaria de Meio Ambiente, por sua vez, por meio do Ofício nº 069/2022, encaminhou cópia da Autorização de Funcionamento do Águia de Ouro Dance Clube e outra Autorização de estabelecimento localizado na Rua Costa e Silva, não se referindo ao Depósito de bebidas localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, próximo à praça.

A liminar foi deferida determinando que o requerido suspendesse imediatamente suas atividades empresariais nos estabelecimentos mencionados, bem como que a Prefeitura Municipal não concedesse ou renovasse a licença dos ditos estabelecimentos até ulterior deliberação.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14001815):

“(...) Em face do exposto, diante das razões supra-alinhadas, JULGO:

A) Com a consequente resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, PROCEDENTE o pedido referente à condenação do requerido FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS à obrigação de fazer, consistente na adequação do empreendimento às normas legais para, somente assim, retornar ao funcionamento;

B) Com a consequente resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, PROCEDENTE o pedido referente à condenação do requerido MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ em obrigação de não fazer para que se abstenha de licenciar ou renovar e para cassar a validade de licenças/ autorização de funcionamento e expedição de Alvará de estabelecimentos noturnos e depósitos de bebidas que causem poluição sonora, que não atendam aos requisitos legais para funcionamento, objetivando, assim, impedir a continuidade da atividade irregular e poluidora no município, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.

Por consequência ratifico os termos da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Sem custas e sem honorários. (...)”.

Inconformado, o requerido Francisco Barbosa dos Santos interpôs o presente recurso de apelação (id. 14001821).

Em suas razões, aduz que o Ministério Público colocou os 02 (dois) estabelecimentos comerciais do apelante em um único lugar, o que não pode ser aceito, já que existem inúmeras diferenças entre eles, como por exemplo, não funcionam no mesmo endereço, sequer no mesmo bairro. Afirma que a casa noturna funcionava apenas nos finais de semana e o depósito todos os dias e eles não são nem perto um do outro.

Argui que foi a casa noturna, que funciona no período noturno, que sofreu o abaixo assinado, sendo que o depósito funciona em horário comercial e nunca sofreu qualquer tipo de reclamação, nem possui aparelhagem sonora para tanto, razão pela qual não poderia ser enquadrado no mesmo argumento da inicial de poluição sonora e crime ambiental.

Assevera que durante todo o curso processual o Ministério Público não se desincumbiu da produção das provas necessárias para configurar a infração, qual seja, laudo pericial atestando a poluição sonora reclamada, apontando que todas as decisões até então proferidas foram baseadas apenas em conjecturas e não em provas concretas, não existindo sequer uma notificação de que o apelante estaria em desconformidade com a lei.

Afirma que a casa noturna funciona há mais de 10 anos na cidade de Concórdia do Pará e nunca sofreu tanta penalização como agora e que ambos os estabelecimentos comerciais possuem alvará de funcionamento, o que demonstra a regularidade de seus funcionamentos.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, além de pleitear o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

O
Parquet
apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 14001828).

O Município de Concordia do Pará também apresentou recurso de apelação (id. 14001833).

Em suas razões, aduz que a determinação judicial já vem sendo cumprida e que, conforme ofício encaminhado ao órgão ministerial, se comprometeu em renovar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município e, principalmente, tomar as medidas cabíveis para que o proprietário em questão efetue o pagamento da licença e regularize a documentação pertinente.

Insurge-se contra o valor da multa diária aplicada, apontando que ela deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, em especial pelo fato do comando judicial está sendo cumprido, bem como para revisar o valor da astreinte aplicada.

O
Parquet
não apresentou contrarrazões ao recurso do Ente Público, conforme certidão de id. 14001840.

No id. 14019430, o Sr. Cássio Renan da Conceição peticiona nos autos afirmando ser o novo proprietário do depósito Águia de Ouro e que o referido estabelecimento conta com todos os alvarás e licenças necessárias para o seu regular funcionamento, pugnando pela reabertura do estabelecimento que agora possui um nove nome, denominado “Central Esporte Bar”.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos de apelação (id. 14067847).

Novamente no id. 14074571, o atual proprietário do depósito de bebidas pugna pela reabertura do estabelecimento comercial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença a quo que determinou a adequação dos empreendimentos comerciais do requerido às normas legais, antes de retomar o funcionamento, bem como condenou o Município de Concordia do Pará a obrigação de não fazer, para que se abstivesse de licenciar/renovar e para cassar a validade das licenças dos estabelecimentos noturnos que não atendam os requisitos legais para funcionamento, sob pena de multa diária.

Inconformados, tanto o requerido quanto o Município de Concórdia do Pará recorreram da decisão e, considerando que as alegações são distintas, analisarei os recursos separadamente.

RECURSO DO SR. FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS.

O requerido sustenta que o Ministério Público englobou os 02 (dois) estabelecimentos comerciais de sua propriedade na mesma situação jurídica, o que não poderia ocorrer, tendo em vista que eles funcionam os locais distintos, distantes um do outro, e que o depósito de bebidas sequer possui aparelho sonoro, razão pela qual não poderia ter sido enquadrado como causador de poluição sonora, além de arguir que ambos os estabelecimentos possuíam alvará de funcionamento.

Pois bem.

De acordo com a exordial, o Parquet, por meio de notícia de fato, tomou conhecimento que a casa noturna Águia de Ouro Dance Club
“realiza eventos com sonorização mecânica em local desprovido de isolamento acústico adequado, gerando sons e ruídos que ultrapassam os limites legais estando, portanto, em desacordo com as normas ambientais e gerando incômodo aos moradores”
.

Consta ainda na peça de ingresso que foi protocolado na Promotoria um abaixo assinado subscrito pelos vizinhos da casa noturna, que fica localizada na Rua Caripunas, Bairro Guadalupe, a fim de demonstrar que o incômodo dos munícipes é coletivo e não um fato isolado.

Todavia, quando solicitadas informações sobre os estabelecimentos comerciais de propriedade do requerido, vieram informações também acerca do Depósito de Bebidas Águia de Ouro. À
priori
, vale ressaltar, que o depósito de bebidas não foi objeto do abaixo assinado supracitado nem constou na notícia de fato nº 000283-139/2022, que deu origem a ação civil pública ora analisada.

Dito isso, e após análise do caderno processual, constata-se que o Depósito de Bebidas Águia de Ouro foi incluído na demanda por infração ambiental (poluição sonora) de maneira equivocada, por diversos motivos.

Primeiro porque os dois estabelecimentos do requerido não funcionam no mesmo endereço conforme fazem prova os documentos constantes no id. nº 14001784 – Pág. 25 e 27, que demonstram que o Depósito de Bebidas Águia de Ouro funciona na Rua Costa e Silva, SN, Bairro São Pedro, e a casa noturna Águia de Ouro Dance Club está localizada na Rua Caripunas, Guadalupe, SN.

Segundo porque inexiste nos autos qualquer prova de que o depósito de bebidas realize festas ou que possua sonorização mecânica que gera ruídos acima dos limites legais.

Não bastasse isso, quanto a alegada falta de licença de funcionamento do depósito de bebidas Águia de Ouro, no id. nº 14001804 consta o Alvará de Funcionamento nº 127/2022 do referido estabelecimento, expedido pela Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, com validade até 31.03.2023, o que afasta o suposto funcionamento irregular do local.

Por derradeiro, no que concerne à concessão de alvarás de licença de funcionamento pelo Município, cumpre registrar que, por se tratar de um ato administrativo vinculado, não cabe ao administrador público fazer qualquer juízo de valor. Assim, uma vez preenchidos os requisitos impressos na norma, a sua concessão é medida impositiva.

As licenças ou autorizações ambientais possuem natureza jurídica de ato administrativo vinculativo, portanto, sua concessão pressupõe validade, ao passo que não há espaço para discussões.

Nessa linha, temos que todo ato administrativo deve ser considerado, a princípio, como realizado de acordo com a Lei e de acordo com a realidade. Para tanto, entende o Superior Tribunal de Justiça que: 'ato administrativo goza de presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca [...].' (AgRg no Resp n. 1137177/SP)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0147212-60.2015.8.24.0000, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-09-2016).

Nessa esteira, não há qualquer elemento nos autos capaz de afastar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidades dos atos administrativos praticados pelos entes públicos municipais até o momento.

No que concerne a localização da casa noturna Águia de Ouro Dance Club, inexiste qualquer prova nos autos de que ele esteja localizado em área residencial, bem como que as atividades desenvolvidas estejam acima do limite de decibéis permitido para aquela área.

No que se refere à tutela jurídica do meio ambiente e da poluição sonora, a Resolução do CONAMA n. 1/90 estabelece que "são prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10151 - Avaliação de Ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT" (item II).

Por sua vez, a NBR n. 10.151, ao mensurar o nível de critério de avaliação para ambientes externos, elenca, de acordo com o período e a partir dos tipos de área (conforme o zoneamento), os níveis aceitáveis em decibéis.

In casu
, inexiste laudo técnico ou prova pericial acerca da poluição sonora ou fotos da área capaz de demonstrar que a casa noturna está localizada em zona residencial, tampouco o plano diretor do Município.

É cediço que a poluição sonora, para ensejar a responsabilização do seu causador, deve ser comprovada por meio de regras técnicas, todavia, na presente hipótese, não há um único elemento de prova que ateste, de forma inconteste, a produção de ruido acima do permitido na legislação que rege a matéria.

Com efeito, o Parquet deixou de acostar aos autos referidos documentos, de modo que a tese veio desacompanhada do respectivo instrumento probatório a lhe conferir veracidade, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Conforme os ensinamentos de Aldemiro Rezende Dantas Jr, em O Direito de Vizinhança: atualizado de acordo com o Novo Código Civil:

“A este propósito, "deve-se advertir que a distinção entre o uso normal e o uso anormal não pode ser teoricamente apresentada, vale dizer, é impossível de ser definida em abstrato. Ocorre que para a aferição da normalidade no uso da propriedade devem ser sopesadas a finalidade a que se destina o bairro onde o mesmo se localiza, se residencial, comercial, industrial, etc., a espécie de obra que está sendo erguida, a hora que o incômodo ocorre, etc. [...] Assim, se o uso for normal, ou seja, se causar apenas pequenos incômodos que se situam dentro de uma razoável tolerabilidade, a ser aferida na situação fática, de nada poderá reclamar o vizinho incomodado que deverá simplesmente suportar tais pequenos incômodos ou de obter qualquer indenização" (DANTAS JR., Aldemiro Rezende. O direito de vizinhança: atualizado de acordo com o novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 51-67).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE CASA NOTURNA EM RAZÃO DE POLUIÇÃO SONORA, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E AUSÊNCIA DE HABITE-SE E ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
EXIGÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃO PÚBLICOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DA EMPRESA PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO. ÓBICE À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0907857-09.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 16-10-2018).

APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTO DE SOM AUTOMOTIVO. ALEGATIVA DE POLUIÇÃO SONORA E DE OFENSA À ORDEM URBANÍSTICA. LICENÇAS CONCEDIDAS PELO ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE. NÃO-CONSTATAÇÃO DE NÍVEL DE RUÍDO (DECIBÉIS) ACIMA DO PATAMAR ADMITIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU NÃO CONHECIDO.
'A poluição sonora, para ensejar a responsabilização do seu causador, há de ser comprovada por meio de regras técnicas. No caso, não há um único elemento de prova que ateste de modo cabal a produção de ruído acima do permitido na legislação de regência'
(TJRS - Apelação Cível n. 0093532-62.2016.8.21.7000, 22ª Câmara Cível, relª. Desª. Marilene Bonzanini, julgada em 19.5.2016)."

Dessa forma, tendo em vista a falta de evidência quanto a ocorrência da poluição sonora bem como quanto a irregularidade no funcionamento do depósito de bebidas, o recurso merece provimento e, consequentemente, a sentença deve ser reformada em sua integralidade, para julgar improcedente o pedido inicial.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

Tendo em vista o provimento do recurso de apelação interposto pelo requerido e a reforma total da sentença de 1º grau, deixo de analisar o recurso interposto pelo Município de Concordia do Pará.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Francisco Barbosa dos Santos, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de
agosto
de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2023